Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos que deram origem ao precatório, sob o fundamento de que a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o montante consolidado da dívida (valor principal corrigido e acrescido de juros de mora até novembro de 2021) está de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor total consolidado da dívida (principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até novembro de 2021) ou apenas sobre o valor principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) como o único índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de sua vigência em 9 de dezembro de 2021.
4. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022, estabelece que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora.
5. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o valor consolidado não configura bis in idem nem anatocismo, pois os juros moratórios não se acumulam com ela no mesmo período; há apenas sucessão de critérios de atualização monetária.
6. A ausência de decisão liminar ou de mérito na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS reforça a presunção de legalidade da norma aplicada, o que torna incabível afastá-la com base em questionamento pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (composto pelo valor principal, correção monetária e juros de mora até novembro de 2021) conforme disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 2. Não há bis in idem ou anatocismo quando a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sucede os índices anteriores de correção e juros, sem sobreposição temporal. 3. A legalidade da aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o débito consolidado prevalece enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.